Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732340-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA RECORRIDO: VANILDO VICENTE DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. 10% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) gratuidade de justiça, e b) reforma da decisão agravada para que fosse indeferida a penhora pleiteada sob qualquer percentual sobre seu salário. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (PMDF), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.742,47, e líquida de R$ 5.120,88. 2.5. Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 2.6. Na hipótese, além das despesas ordinárias com água, luz, locação de imóvel, taxa de condomínio e a escola de Isadora (sua filha), o recorrente demonstra que está aguardando a chegada de outro filho. 2.7. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.8. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 2.9. Assim, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 3. Do mérito. 3.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente, ora agravado, pretende o pagamento de R$ 78.135,05, referente à aquisição de veículo e honorários de sucumbência. 3.2. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido realizado pelo exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, sob o fundamento de que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito, apesar de intimado, e, tendo em vista que a penhora de rendimentos mostra-se como único meio viável de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. 3.3. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.5. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.6. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.2. No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, o agravante é servidor público da PMDF e percebe remuneração líquida de R$ 5.621,59. 4.3. Observa-se que a penhora de percentual da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. 4.4. Além disso, em que pese estar prestes a ter novos gastos com o nascimento de outro filho, como bem ressaltado por ele em seu recurso, o recorrente tem recebido ajuda para pagamento das contas familiares de sua esposa, através do salário dela. Nada mais justo que, havendo despesas familiares, elas sejam divididas entre a esposa e o marido. 4.5. Portanto, é cabível a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra de impenhorabilidade de vencimentos só pode ser relativizada mediante demonstração de que o percentual constrito não trará prejuízos à subsistência do devedor e de sua família, o que, segundo defende, não ocorreu no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. A uma, porque, quanto à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, o que atrai o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. E, a duas, porque verificar se o percentual objeto da penhora atingiria, ou não, a subsistência do recorrente e de sua família é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012